Tribunal: TJMT
Processo: 1022841-23.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022841-23.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 709.493.101-82 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 809.898.701-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MIREIA SIQUEIRA ARAUJO - CPF: 059.115.001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EM CONCURSO MATERIAL

- SENTENÇA CONDENATÓRIA - EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA DO APELO; REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA;

SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL E MEDIDA CAUTELARES -

APELAÇÃO CRIMINAL EM TRAMITAÇÃO DO TRIBUNAL –
CUSTÓDIA MANTIDA NA FASE RECURSAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

- QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
- REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA – PREMISSA DO STJ – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –
EXCESSO DE PRAZO – ARGUMENTO PREJUDICADO –

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – MAUS ANTECEDENTES – INAPLICABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A manutenção da custódia, na fase recursal, está fundada na garantia da ordem pública quando consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 5,532kg (cinco quilos e quinhentos e trinta e dois centigramas) de cocaína pura [em pó], 101,79g (cento e um gramas e setenta e nove centigramas) de pasta-base e 4 (quatro) balanças de precisão, além de dinheiro e caderno contendo anotações relativas à mercancia ilícita.

A motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para
“negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(TJMT, Enunciado Criminal 50).

A prolação de sentença condenatória dentro do prazo de 90 (noventa) dias, desde a última reavaliação,

elide a
“necessidade de nova fundamentação, sem que implique ofensa ao princípio da contemporaneidade”
(TJMT, HC N.U 1026944-44.2020.8.11.0000).

A reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, que deve ser aferida no julgamento colegiado, após a análise dos atos processuais produzidos e informações do Juízo singular (STJ, AgRg no HC 579.125/MA; STJ, HC 589.544/SC).

Se a apelação criminal, interposta pelo paciente, está em regular processamento no Tribunal, resulta
“prejudicada a análise de reconhecimento de excesso injustificado de prazo para remessa [...] à segunda instância”
(TJMT, HC 1000859-21.2020.8.11.0000).

As
medidas cautelares alternativas afiguram-se inaplicáveis se o paciente possuir

maus antecedentes específicos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1022841-23.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR

PACIENTE(S):

VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS contra atos omissivos atribuídos ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal (PJe 1009946-21.2022.8.11.0003), por não ter reavaliado a necessidade da segregação cautelar ou remetido os autos para julgamento do recurso de apelação por este e. Tribunal interposto contra condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 9 (nove) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso preventivamente desde 31.3.2022 e, até a presente data, não houve reavaliação da necessidade da sua segregação, a caracterizar ilegalidade; 2
)
a sentença foi proferida em 9.8.2022 e o recurso, interposto no dia 17.8.2022, ainda não foi remetido ao Tribunal, a configurar excesso de prazo
(impetração em 26.5.2021); 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual ao paciente “
mediante aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão
” (ID 149799676), com documentos (ID 149799681/ID 149804654).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 106/107).

O Juízo singular prestou informações (fls. 112/120-ID 150385698).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela prejudicialidade
“quanto ao excesso de prazo”
e denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus impetrado com pedido de liminar – Tráfico de drogas e associação ao mesmo fim – Revogação da prisão preventiva – Alegado excesso de prazo para remeter os autos para Instancia Superior – Perda superveniente do objeto – Autos já remetidos ao Tribunal de Justiça para apreciação do recurso de apelação em favor do paciente – Inteligência do art. 659, do Código de Processo Penal – Alegada ausência de reavaliação da prisão no prazo de 90 dias – Impossibilidade – O prazo de 90 dias a que alude a Lei n° 13.964/2019 não é fatal ou improrrogável – Ademais, na espécie, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida na sentença condenatória pelo juízo, em razão do regime fixado e por estarem presentes os pressupostos e requisitos que autorizam a manutenção da medida extrema – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem constitucional no tocante ao pleito de reavaliação da prisão e aplicação de outras medidas cautelares e, por outro lado, pela prejudicialidade do writ quanto ao excesso de prazo.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça -fls. 116/119-ID 151346658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1º.4.2022, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Cumpre salientar que, por ocasião das prisões dos autuados, foram apreendidos tabletes de cocaína pura e pasta base de cocaína (aproximadamente 6kg de substâncias entorpecentes), quatro balanças de precisão, a importância de R$187,00 (cento e oitenta e sete reais) em dinheiro trocado em notas de 50, 20, 10, 5 e 2 reais, anotações relacionadas ao tráfico de drogas, além de outros bens que teriam sido adquiridos, em tese, com o dinheiro da traficância, circunstâncias que reforçam o indício da prática de traficância in casu, notadamente quando somados às declarações colhidas.

Convém destacar que, segundo consta dos autos, as porções de drogas apreendidas foram avaliadas em aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), visto que se trata de cocaína pura, o que, de acordo com os policiais, demonstra o grande poder econômico dos investigados, tendo sido uma das maiores apreensões promovidas pela DERF nos últimos anos, conforme ressaltado pela autoridade policial. . [...]

Em que pese se tratar de pessoas tecnicamente primárias (o autuado Valério registra apenas uma condenação criminal por tráfico de entorpecentes já alcançada pelo período depurador de cinco anos; as autuadas Mireia e Luzineth não possuem qualquer registro criminal), a prisão dos conduzidos se faz necessária para que não destruam/ocultem provas, o que certamente poderia acontecer caso fossem colocados em liberdade (sobretudo pelo comportamento dos conduzidos por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão deferido judicialmente), prejudicando o êxito das investigações.

Por todo o exposto, [...] CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS [...] em PRISÃO PREVENTIVA. [...]”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 125432660)

Em 20.4.2022, indeferiu o pleito de revogação da custódia preventiva do paciente por entender que “o
autuado Valério, em tese, seria o responsável por todo controle e comando quanto ao suposto delito de tráfico de drogas e, por mais que não seja reconhecida a sua reincidência, já respondeu por outros processos criminais da mesma natureza”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 125432673).

Em 20.5.2022, esta e. Câmara reconheceu a legalidade da custódia cautelar diante da
“apreensão de considerável quantidade de cocaína na forma refinada [pura e em pó]”
e do envolvimento do apelante em associação para o trafico (HC 1007554-20.2022.8.11.0000).

Na audiência realizada em 9.8.2022, o juiz da causa
condenou o paciente por tráfico de drogas e associação para o tráfico a

9 (nove) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e lhe negou o direito de recorrer em liberdade nos termos da seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: a) CONDENAR os acusados, MIREIA SIQUEIRA ARAUJO e VALÉRIO RIBEIRO DOS SANTOS como incursos nas sanções penais do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90; b) CONDENAR a processada LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS como incursa nas sansões penais do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, SEM as implicações da Lei 8.072/90 e; c) ABSOLVER a denunciada LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS do crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. [...]

3 – Acusado VALÉRIO RIBEIRO DOS SANROS.

3.1 – Do crime de tráfico de drogas:
À culpabilidade é inerente à infração penal. O Juízo utiliza a condenação criminal nos autos 5392-57.2011.811.0064, onde foi extinta a punibilidade em 15.05.2015, pelo cumprimento integral da pena, como maus antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 101,70g de pasta base de cocaína e 5.537,60g de cocaína[4], além do valor de mercado que a cocaína pura, na quantidade apreendida, possui – aproximadamente R$ 1.500.000,00. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente duas circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, de modo que nos termos do art.42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa. Ausentes agravantes. Vislumbra-se a incidência da atenuante da confissão espontânea, razão qual fixa-se a pena provisória em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias multa. Inexistem causas de aumento. O Juízo afastou a causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da LD, tendo em vista que o acusado ostenta condenação criminal, bem como pelo reconhecimento do crime de associação ao tráfico, razão qual a pena definitiva ,vai fixada 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

3.2 – Quanto ao crime de associação ao tráfico
: À culpabilidade é inerente à infração penal. O Juízo utiliza a condenação criminal nos autos 5392-57.2011.811.0064, onde foi extinta a punibilidade em 15.05.2015, pelo cumprimento integral da pena, como maus antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias e as consequências do crime nada a pontuar. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias multa. Ausentes agravantes e atenuantes, razão por que mantém-se a pena provisória em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias multa. À mingua de causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias multa.

Na linha da jurisprudência do STJ,

bem assim do art. 69 do CPB e do art. 111, da LEP, UNIFICA-SE as penas, de modo que fixa-se a pena definitiva de 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime inicial FECHADO porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, “a” do CP e, ainda, em 1.387 (mil, quatrocentos e noventa e sete) dias multas a razão década qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Incabível a substituição da pena. Diante da sentença prolatada e do regime fixado, mantém-se o encarceramento cautelar do processado VALÉRIO RIBEIRO DOS SANROS, com fundamento nos arts. 312 e 387, §1º do CPP e decisões anteriores do Juízo.”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito – PJE N.U
1009946-21.2022.8.11.0003)

Em 16.11.2022, os autos foram remetidos para este e. Tribunal para julgamento do apelo e foram recebidos pelo DEJAUX em 23.11.2022 para regular distribuição (PJe 1009946-21.2022.8.11.0003).

Pois bem.

A manutenção da custódia, na fase recursal, está fundada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 5,532kg (cinco quilos e quinhentos e trinta e dois centigramas) de cocaína pura [em pó], divididos em tabletes e porções, e 101,79g (cento e um gramas e setenta e nove centigramas) de pasta-base, além de 4 (quatro) balanças de precisão, R$187,00 (cento e oitenta e sete reais) em notas trocadas e caderno contendo anotações relativas à mercancia ilícita, após investigação prévia, com monitoramento dos suspeitos e das residências por aproximadamente 10 (dez) dias e entrevistas com usuários.

A motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para
“negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(TJMT, Enunciado Criminal 50).

No caso, a prolação de sentença condenatória dentro do prazo de 90 (noventa) dias, desde a última reavaliação,

elide a
“necessidade de nova fundamentação, sem que implique ofensa ao princípio da contemporaneidade”
(TJMT, HC N.U 1026944-44.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 4.3.2021).

Com efeito, a reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, que deve ser aferida no julgamento colegiado, após a análise dos atos processuais produzidos e informações do Juízo singular (STJ, AgRg no HC 579.125/MA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 25.6.2020).

Em sua vez, o processamento do apelo, interposto pelo paciente, neste e. Tribunal torna
“prejudicada a análise de reconhecimento de excesso injustificado de prazo para remessa [...] à segunda instância”
(TJMT, HC 1000859-21.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 16.3.2020).

No tocante às medidas cautelares alternativas, afiguram-se inaplicáveis diante dos maus antecedentes [específicos], como consignado no julgamento do HC N.U 1007554-20.2022.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal,
in verbis
:

“A reiteração delitiva específica e o fato do paciente atuar diretamente na distribuição e venda de cocaína e derivados em dois municípios justifica a manutenção da custódia em virtude do risco de reprodução e/ou continuidade dos fatos criminosos (STJ, RHC 123570/MG; HC 692546/PR), de modo que as medidas diversas da prisão se mostram inadequadas para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas.”
(Sistema PJe)

Nesse quadro, a segregação cautelar do paciente deve ser mantida.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022